Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SERVIÇOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE.
1. A correção monetária e os juros de mora decorrem da condenação principal e, por ostentarem natureza de ordem pública, podem ser fixados de ofício pelo juiz, não estando adstritos ao pedido da parte.
2. Se o ente público manifestou a possibilidade de reconhecimento dos pedidos, e não havendo dúvidas de que os serviços médicos foram prestados, a manutenção da sentença que determinou o pagamento dos valores indicados na inicial é medida que se impõe.
3. As condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública devem ser corrigidas pelo IPCA-E. Por outro lado, devem incidir os juros da poupança, consoante previsto no art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97.
4. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Assim, se a condenação da Fazenda Pública ultrapassa o patamar de duzentos (200) salários-mínimos, a fixação da verba sucumbencial, deve observar os parâmetros fixados no art. 85, § 3o, incisos I, II, c/c art. 85, § 5o, do CPC.
5. Apelo e remessa oficial não providos.